Tribunal: TJDFT
Processo: 0746506-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. CRIMES DE ROUBO. CONTINUIDADE DELITIVA. REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS AUSENTES. REITERAÇÃO E HABITUALIDADE CRIMINOSA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Para a caracterização da continuidade delitiva é necessário, além da comprovação dos requisitos objetivos - pluralidade de ações, mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução -, a unidade de desígnios, ou seja, vínculo subjetivo entre os crimes de mesma espécie. Inviável o reconhecimento desse benefício, quando restar caracterizado que as diversas condenações caracterizam reiteração e habitualidade criminosa.
2. Agravo conhecido e não provido.